Tribunal: TJBA
Processo: 8007537-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007537-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ANGELICA ASCOLI ARAUJO DE JESUS

Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s):PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIDO.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara de Relações de Consumo, sob o fundamento de que não se trata de relação jurídica de consumo.

Nos termos do art. 2º do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ, caracteriza-se como relação de consumo a contratação de produtos ou serviços por pessoa física destinatária final, ainda que com associações civis, quando presentes os elementos subjetivos e objetivos.

Competência da Vara de Relações de Consumo reconhecida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n°
8007537-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MARIA ANGELICA ASCOLI ARAÚJO DE JESUS
e como Agravado
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e
DAR P
R
OVIMENTO
ao agravo interposto, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

11/S